Tribunal: TJSP
Processo: 1002914-85.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO ESTAMPANDO QUE NÃO HOUVE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA MÉDICA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.